Tribunal: TJMT
Processo: 0002143-91.2019.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002143-91.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL FERREIRA BISPO - CPF: 077.789.391-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO AUGUSTO LOUREIRO DA LUZ RIBEIRO - CPF: 058.821.281-45 (VÍTIMA), IGOR SENA DE OLIVEIRA - CPF: 036.766.831-96 (VÍTIMA), WISLYN PEREIRA DE LEMOS - CPF: 050.843.811-02 (VÍTIMA), JOSE ELISMA FERREIRA DE LEMOS - CPF: 505.485.301-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I) – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE PENAL NO CURSO DO PROCEDIMENTO – RECURSO MINISTERIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – INFRATOR MENOR DE 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2º E 104 DO ECA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 605 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

De acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, para efeito de aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA, considera-se a idade do menor à época da data do fato, com a possibilidade de estender a medida até os 21 anos de idade, mostrando-se irrelevante a implementação da maioridade penal no decorrer do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.
0002143-91.2019.8.11.0008
, que julgou extinto o feito instaurado em desfavor do adolescente
R. F. B.,
pela suposta perda do objeto (CPC, art. 485, VI), em razão do atingimento da maioridade penal no curso da demanda, na qual se apurava a prática do ato infracional análogo ao tipo penal descrito no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou, em síntese, que o juízo singular incorreu em

erro, pois não há óbice quanto à aplicação de medida socioeducativa ao infrator que tenha eventualmente alcançado a maioridade no curso do procedimento judicial, já que as normas do ECA são inaplicáveis somente com o advento da idade de 21 anos, motivo pelo qual requereu a anulação da sentença objurgada, para viabilizar o prosseguimento do feito (Id.
124724199
).

Em contrarrazões, a defesa do apelado ressaltou o caráter excepcional das medidas socioeducativas, aduzindo que sua aplicação após 3 anos da data dos fatos afronta os princípios da brevidade e da atualidade, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão atacada (Id.
124725153
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 127098689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Infere-se dos autos que, no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 4h40min, no estabelecimento “Distribuidora GW”, localizado na rua Tancredo Neves, bairro Jardim Ouro Verde, o adolescente
R. F. B.,
em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um notebook, avaliado em R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), dois celulares marca IPhone, avaliados em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e quantia em dinheiro não especificada.

Encerrada a fase investigativa, após a oitiva do Ministério Público, o magistrado singular julgou extinto o feito, sem o exame do mérito, haja vista o alcance da maioridade penal pelo adolescente infrator (Id.
124724196
).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que superveniência da maioridade penal não é impeditivo para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual requereu cassação da sentença para o prosseguimento do feito com resolução de mérito.

Sobre o tema, importante mencionar que art. 2º, parágrafo único, do ECA, dispõe que
“nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”.

Por outro lado, o art. 104 do mesmo diploma legal prescreve,
in verbis
:

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato
”
– n
egritei.

Assim, por imperativo legal, verifica-se que a aplicação das medidas socioeducativas é determinada pela idade do menor
à época do fato
, mostrando-se irrelevante que o infrator atinja os 18 anos no curso da ação socioeducativa, pois somente quando completar 21 anos de idade deverá ser liberado obrigatoriamente, nos termos do art. 121, § 5º, do ECA.

Nesse sentido, confira-se precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 605/STJ. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA APONTADA PRÁTICA DE CRIMES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NOS DEMAIS PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com a edição da Súmula 605/STJ, esta Corte pacificou o entendimento de que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.
2. As instâncias locais, ao se pronunciarem sobre o art. 46, § 1º, da lei do SINASE, apresentaram fundamentação idôena, ao justificarem a não extinção da execução de medida socioeducativa no fato de que, não obstante o paciente seja maior de 18 anos e responda pela prática de crimes cometidos após o atingimento da maioridade penal (encontrando-se preso provisoriamente), não houve ainda condenação à pena privativa de liberdade em nenhuma das ações, podendo este vir a ser absolvido. Ressaltou, ademais, que eventual extinção da medida socioeducativa deverá ser analisada pelo Juízo da Execução. 3. Tal manifestação encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o mero ajuizamento de ação penal contra indivíduo maior de 18 e menor de 21 anos não implica a extinção automática de medida socioeducativa imposta. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 732.634/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.5.2022.)

“ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - "A superveniência da maioridade penal do adolescente (18 anos) no curso do procedimento de apuração do ato infracional ou quanto submetido à medida socioeducativa não provoca a extinção do procedimento ou da medida, bem como não enseja a liberdade compulsória (...)" (AgInt no REsp n. 1.619.769/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017).
Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC n. 708.096/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 23.2.2022.)

Da mesma forma, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE DO INFRATOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 121, § 5º, DO ECA – SÚMULA N. 605 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Para a apuração do ato infracional e aplicação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser observada a idade do infrator na data do fato delituoso. “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”
(Súmula 605, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 19/03/2018).
(N.U 0001778-37.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 22.7.2022.)

Portanto, para efeitos de aplicação da medida socioeducativa, considera-se relevante tão somente
a data do cometimento do ato infracional
.

Na hipótese em análise, o apelado R. F. B., nascido em
6.11
.2003
,
contava com 15 anos de idade na data do fato
,
de modo que é possível a aplicação das medidas previstas no ECA, pois o infrator ainda não completou 21 anos de idade.

Nesse contexto, é aplicável ao caso a
Súmula n. 605,
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos
”.

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, senão veja-se:

“
O disposto no § 5º do art. 121 da Lei n. 8.069/90, além de não revogado pelo art. 5º do Código Civil, é aplicável à medida socioeducativa de semiliberdade, conforme determinação expressa do art. 120, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em consequência, se o paciente, à época do fato, ainda não tinha alcançado a maioridade penal, nada impede que ele seja submetido à semiliberdade, ainda que, atualmente, tenha mais de dezoito anos, uma vez que a liberação compulsória só ocorre aos vinte e um
” (STF, HC n. 94939, 2ª Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, j. 14.10.2008).

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença objurgada e determinar ao juiz de origem o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022